Tribunal: TJDFT
Processo: 0736751-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736751-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDA SOARES DE MIRANDA AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES D E S P A C H O Defiro a gratuidade para fins de recebimento do recurso. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens da devedora. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.